Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754033-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME REU: GRAZIELLE MOTA DA COSTA D E S P A C H O Considerando o resultado da diligência de ID 56990112, intime-se o autor para informar o endereço atualizado da parte ré, nos termos do art. 240, § 2o, primeira parte, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator